Tribunal: CARF
Processo: 10280.722681/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722681/2016-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.723 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. IRRF. DECADÊNCIA.
ART. 173 INCISO I DO CTN. ENTENDIMENTO ESTAMPADO NA
SÚMULA CARF No 114. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que alcançou o mesmo
entendimento estampado em Súmula deste CARF.
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação
ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS
OMITIDAS E PAGAMENTOS SEM CAUSA. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, que também
contempla a desconstituição de exigência sobre pagamentos sem causa em
razão da comprovação da operação original, distintamente do acórdão
recorrido, no qual não foi provada a causa dos pagamentos e estes, ademais,
resultaram apenas indiretamente na presunção de omissão de receitas, depois
da recomposição da conta Caixa para apuração de saldo credor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial em relação à matéria “decadência”; e (ii) por maioria de votos,
não conhecer do Recurso em relação à exigência de IR Fonte, vencidos os conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Junia Roberta Gouveia Sampaio
que votaram por conhecer dessa matéria. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722681/2016-91
Fl. 3781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) Ausente(s) o conselheiro(a)
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 3782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 3.584 a 3.622) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1302-002.811 (fls. 403 a 411), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 12 de junho de 2018, que negou provimento
ao Recurso Voluntário e deu provimento parcial ao Recurso de Ofício. Confira-se:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SUPRIMENTOS DE CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SALDO
CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os lançamentos a débito da conta Caixa de valores não comprovados, autoriza
a recomposição do caixa pela exclusão de tais lançamentos, sendo que os
saldos credores de caixa resultantes fazem incidir a presunção legal de omissão
de receitas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
FRAUDE. DECADÊNCIA. CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se
no prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto
quando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou quando
ausente o pagamento antecipado do tributo, hipóteses em que o prazo é contado
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
PAGAMENTO SEM CAUSA. DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO.
RECOLHIMENTO VINCULADO AO FATO GERADOR. NECESSIDADE.
Na ausência de comprovação de pagamento antecipado que mantenha conexão
com o fato gerador da obrigação tributária, aplica-se ao lançamento do
imposto sobre a renda incidente exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista no
inciso I do art 173 do CTN.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
COFINS. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de Cofins que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 3783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da
Contribuição ao PIS/Pasep que com ele compartilha o mesmo fundamento
factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta
perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes
fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos
pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS, COFINS e IRRF, do ano-calendário de 2001, exigidas por meio de Autos de Infração
lavrados contra a Contribuinte, sob as acusações de omissão de receitas, presumida através da
constatação de saldo credor de caixa, averiguado pelo suprimento e cobertura de tal conta com
cheques, depósitos e empréstimos de sócios e pessoas jurídicas relacionadas, acompanhadas de
multa de ofício qualificada de 150%. Também, diante dos mesmos fatos, apurou-se a ocorrência
da infração de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa, com base no art. 61
da Lei no 8.981/95.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito referem-
se à legalidade da cumulação das infrações de omissão de receitas, presumida pelo saldo credor
verificado, após a recomposição da conta caixa, com tal exigência de IRRF, na percentagem de
35%, bem como a decadência dessa exigência baseada em pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Tratam-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício frente ao Acórdão no
12-92.132, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (fls. 1.874 a 1.901), que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e cuja ementa é a
seguinte:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. PRAZO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 3784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Nos lançamentos por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto
ou da contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou simulação, realiza-se a
contagem do prazo decadencial pelo disposto no §4° do art. 150 do CTN. De
outra forma, na ausência de antecipação do pagamento, aplica-se a regra
ordinária da decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO. SUPRIMENTOS.
A falta de comprovação de efetiva entrega de suprimentos efetuados à conta
caixa, ensejará a sua recomposição e, caso apurado saldo credor, este, por
presunção legal, é omissão de receita.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
E/OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
Verificado que pagamentos foram feitos ou recursos da empresa foram
entregues à margem da escrituração e não tendo sido feita a sua comprovação, é
cabível a cobrança do imposto respectivo não recolhido.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA DA
OMISSÃO DE RECEITA APURADA NO IRPJ.
A omissão de receita apurada deve compor a base de cálculo das contribuições
por determinação legal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DO DOLO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (Súmula Carf no
25).
MULTA
QUALIFICADA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A simples falta de comprovação de saída de recurso da empresa e/ou o
pagamento não comprovado não é caracterizador dos ilícitos previstos nos art.
72, 73 e 74 da Lei no 4.502/64, pois não esta caracterizada a omissão ou ação
dolosa do contribuinte.”
Por bem sintetizar os presentes autos, transcrevo o relatório do Acórdão
recorrido, complementando-o ao final:
(...)
A decisão de primeira instância deu parcial provimento à Impugnação, nos
seguintes termos:
a) acatou parcialmente a preliminar de decadência quanto aos fatos geradores
de Contribuição ao PIS/Pasep ocorridos de janeiro a novembro de 2011 e aos
fatos geradores de Cofins ocorridos de fevereiro a novembro de 2011, por
existir pagamento antecipado do tributo, de modo que a contagem do prazo
decadencial se faz na forma do art. 150, §4o, do CTN;
Fl. 3785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

b) em relação à infração de saldo credor de Caixa, acatou a inclusão de
cheques nominais ao próprio Recorrente, com redução dos valores apurados,
mas rejeitou a alegação de que a infração não poderia ser apurada com base
no maior valor mensal;
c) quanto à infração de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, considerou que o sujeito passivo apresentou a comprovação e a
motivação de alguns dos pagamentos, de forma que os excluiu do lançamento;
d) rejeitou a alegação de bi-tributação sobre a mesma base tributária, posto
que uma infração foi presunção legal de omissão de receita que decorre de
saldo credor de caixa, e outra foram pagamentos não comprovados;
e) por fim, no que diz respeito à imposição de multa qualificada, entendeu
ausente a comprovação da existência de fraude, pelo que reduziu a multa de
ofício ao percentual de 75%.
Por conta do valor exonerado, recorreu-se de Ofício ao CARF.
Regularmente cientificado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fl.
1.916 a 1.950), por meio do qual:
a) ratifica todos os termos da Impugnação apresentada;
(...)
É o Relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte, para
reconhecer a decadência parcial das exigência de Contribuição ao PIS e COFINS, reduzir a
monta das infrações de omissão de receitas e de pagamento a beneficiários não identificados
e/ou sem causa, pela verificação de procedência de provas acostadas, bem como afastar a
duplicação da multa de ofício. Tal cancelamento deu margem à hipótese de Recurso de Ofício.

Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em
suma, reiterando suas alegações defesa de improcedência das exações, inclusive a
impossibilidade se exigir IRRF e apurar omissão de receitas, com base nos mesmos eventos.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento parcial ao
Recurso de Ofício, reestabelecendo a qualificação da multa de ofício e, por consequência,
afastou a ocorrência da decadência das Contribuições, no mais negando provimento a todas as
alegações do Recurso Voluntário da Contribuinte.

Ciente, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Ao seu turno, a ora Recorrente apresentou Aclaratórios (fls. 3.539 a 3.562),
alegando ter havido omissão, obscuridade e contradição no Julgamento de seu Apelo, restando
tal reclamação incidental rejeitada, por meio do r. Despacho de fls. 3.568 a 3.574.

Fl. 3786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Na sequencia, foi interposto o Recurso Especial da Contribuinte, ora sob análise,
demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial nesse E. CARF, regimentalmente
demandada, visando ao questionamento recursal do temas 1) A simples apuração de omissão de
receita não autoriza a qualificação da multa; 2) Decadência do PIS e COFINS; 3) O pagamento
de DARF relativos ao IRRF com códigos de receitas diversos ao do código 5217 devem ser
aceitos [SIC] para comprovação de pagamentos para fins de aplicação da regra do artigo 150,
§4°, do CTN; 4) Havendo dúvida quanto ao fato gerador do tributo, há que se acatar
interpretação de maneira mais favorável ao contribuinte e 5) A aplicação do art. 61 da Lei n°
8.891/95 ocorrerá sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que
tais pagamentos não ensejam tributação do IRPJ, seja por omissão de receita ou por glosa de
custos/despesas.

A tal Apelo foi dado apenas parcial prosseguimento, por meio do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 3.691 a 3.707, acatando apenas o conhecimento das matérias: A) o
pagamento de DARF relativos ao IRRF com códigos de receitas diversos ao do código 5217
devem ser aceitos [SIC] para comprovação de pagamentos para fins de aplicação da regra do
artigo 150, §4°, do CTN e B) A aplicação do art. 61 da Lei n° 8.891/95 ocorrerá sobre
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que tais pagamentos não
ensejam tributação do IRPJ, seja por omissão de receita ou por glosa de custos/despesas.

Diante de tal revés, a Contribuinte interpôs Agravo (fls. 3.710 a 3.725), pugnando
pelo conhecimento dos demais temas, então denegados. Tal recurso foi rejeitado, por meio do r.
Despacho de Agravo de fls. 3.736 a 3.747, mantendo o conhecimento parcial do Recurso
Especial conforme anteriormente decidido.

Devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls.
3.766 a 3.769), sem combater o conhecimento do Apelo Especial, apenas requerendo a
manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, os autos foram sorteado e distribuídos para este Conselheiro relatar e
votar.

É o relatório.

Fl. 3787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese do art. 67 do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional em suas Contrarrazões não se insurge
contra o conhecimento do Apelo.

Porém, analisando as matérias, cujo o conhecimento foi preliminarmente acatado
pelo r. Despacho de Admissibilidade de fls. 3.691 a 3.707, observa-se que o tema o pagamento
de DARF relativos ao IRRF com códigos de receitas diversos ao do código 5217 devem ser
aceitos para comprovação de pagamentos para fins de aplicação da regra do artigo 150, §4°,
do CTN - na forma como alegado e requerido pela Contribuinte e, principalmente, considerando
o entendimento alcançado no v. Acórdão recorrido - não pode ser objeto de julgamento por esta
C. 1a Turma da CSRF.

Isso pois, aquela C. Turma Ordinária a quo aplicou o art. 173, inciso I, do CTN
para a contagem do prazo decadência do IRRF exigido nos moldes do art. 61 da Lei no 8.981/95.

Ao seu turno, a matéria é precisamente objeto da Súmula CARF no 114:

O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Frise-se que tal verbete foi aprovado pelo C. Órgão Pleno deste E. CARF ainda
em setembro de 2018, antes mesmo da interposição do Recurso Especial.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:
Fl. 3788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (destacamos)

Entende-se que, assim, com base no valor da efetividade do processo
administrativo fiscal, a melhor hermenêutica da referida disposição regimental é aquela em que
não se exige que o ratio decidendi (ou motivos determinantes) presente no fundamento do v.
Acórdão recorrido tenha sido precisamente idêntico ao expresso no texto da Súmula ou em seus
precedentes formadores, bastando apenas que o derradeiro entendimento alcançado pela C.
Turma Julgadora seja o mesmo estampado no verbete institucional.

Conforme visto, foi aplicado o art. 173, inciso I do CTN para o cômputo da
decadência do IRRF.

Não há margens para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese regimental.

Muito recentemente, esta C. 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão no 9101-
005.253, de relatoria deste mesmo Conselheiro, publicado em 10/12/2020, decidiu por não
conhecer de Recurso Especial tirado contra v. Acórdão que alcançou o mesmo entendimento
expresso na Súmula CARF no 83. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SOCIEDADE COOPERATIVA.
DESONERAÇÃO CSLL ANTERIOR A 2005. SUMULA CARF No 83. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser conhecido o
Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento estampado em
Súmula deste CARF.
In casu, a Turma Ordinária adotou o mesmo entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 83: O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas
operações realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39
da Lei no 10.865, de 2004.

Por tais motivos, não merece seguimento o Recurso Especial em relação a matéria
da decadência da exigência de IRRF.
Fl. 3789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Já no que tange a matéria da aplicação do art. 61 da Lei n° 8.891/95, que
ocorrerá sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que tais
pagamentos não ensejam tributação do IRPJ, seja por omissão de receita ou por glosa de
custos/despesas, considerando o total silêncio da Recorrida, uma simples análise do v. Acórdão
no 9202-00.686, trazido como singular paradigma, evidencia a mais certa similitude fática e a
notória presença de divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1302-002.811,
ora recorrido.

Frise-se que, ainda que o v. Aresto paradigma tenha explorado diversas nuanças
fáticas, pontuais, daquele feito – o que é bastante comum nos casos que enfrenta a matéria em
questão, abrangendo duas acusações distintas – as razões de decidir desse Julgado abraçam,
abrangem e endossam a tese jurídica da Contribuinte, arguida dos autos (e, de maneira oposta
àquilo firmado neste precedente), antes rejeitada pelo v. Acórdão agora recorrido.

Na medida que não é possível se exigir identidade entre Acórdãos recorrido e
paradigma, para fins de atendimento à similitude imposta na hipótese recursal administrativa
especial em tela, inclusive considerando a competência desta C. Instância apenas para dirimir
divergências interpretativas da legislação tributária, manifestadas em teses jurídicas, é mais do
que certo devido o prosseguimento de tal tema para julgamento por esta C. 1a Turma da CSRF.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto, nos termos aplicáveis do r. Despacho
de Admissibilidade de fls. fls. 3.691 a 3.707.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 3790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial em
relação à divergência jurisprudencial suscitada acerca da exigência de IRRF. A maioria do
Colegiado entendeu que o recurso também não deveria ser conhecido neste segundo ponto.
Isto porque a pretensão da Contribuinte, como bem exposto pelo I. Relator, é
defender que a aplicação do art. 61 da Lei n° 8.891/95 ocorrerá sobre pagamentos sem causa
ou a beneficiário não identificado, desde que tais pagamentos não ensejam tributação do IRPJ,
seja por omissão de receita ou por glosa de custos/despesas, mas, para tanto, indicou como
paradigma o Acórdão no 9202-00.686 cuja decisão, acerca deste ponto, foi proferida em contexto
fático dessemelhante do acórdão recorrido.
Como bem demonstra o I. Relator, nestes autos houve autuação em razão de
omissão de receitas presumidas a partir de saldo credor de caixa, depois de questionada a
contabilização de suprimentos, a débito de Caixa, correspondentes a cheques compensados e
transferências bancária, sem o lançamento a crédito de Caixa dos pagamentos por meio deles
promovidos. Os pagamentos por meio destes cheques e transferências, cujos beneficiários/causa
não restaram comprovados, ensejaram a exigência de IRRF, e também foram computados a
crédito da conta Caixa, ensejando recomposição que resultou em saldo credor tributado como
indício de presunção de omissão de receitas.
Neste contexto, os pagamentos cujos beneficiários/causa não restaram
comprovados ensejaram tributação de omissão de receitas, mas somente depois da recomposição
da conta caixa, o que afeta a correspondência direta das infrações, com base na qual a
Contribuinte pretende defender a impossibilidade de sua coexistência. Para além disso, a
recomposição da conta Caixa também teve em conta o estorno de empréstimos de sócios e
aumento de capital não comprovados e contabilizados a débito da referida conta pelo sujeito
passivo. Estas circunstâncias, associadas aos demais movimentos da conta Caixa, afetaram a
determinação da receita tida por omitida, interpondo-se entre o saldo credor de Caixa e o valor
dos pagamentos que ensejaram a incidência de IRRF.
O Colegiado a quo, por sua vez, acompanhou (neste primeiro ponto por maioria
de votos) o Conselheiro Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo no restabelecimento da multa
qualificada sobre a infração de omissão de receitas presumida a partir de saldo credor de caixa
em razão do procedimento adotado pelo sujeito passivo para evitar a constatação por parte da
autoridade tributária do referido saldo credor que, por presunção legal, evidencia receitas
omitidas pelo sujeito passivo. Em lugar de lançar as receitas, presumidamente, omitidas, o
sujeito passivo simulou os referidos empréstimos e aumento de capital. Mais à frente, refutando
a alegação de bis in idem, o voto condutor do acórdão recorrido traz consignado que:
Todos os argumentos expendidos se aplicam perfeitamente a esta infração, uma vez que,
apenas os cheques emitidos nominalmente ao Recorrente podem ser admitidos como
ingressando em sua Conta Caixa.
Os demais valores, nominais à instituição bancária, devem ser considerados como
utilizados para pagamentos cuja causa e beneficiário não foram identificados, de modo
que cabível a tributação pelo IRRF.
Totalmente descabida, ainda, a arguição de bis in idem, uma vez que, como bem
explanado no Acórdão recorrido, no caso da tributação do IRPJ, o que se tributou foi a
omissão de receitas que deveriam haver sido contabilizadas e não o foram, conforme se
Fl. 3791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

presume, com autorização legal, a partir da constatação de saldos credores de caixa.
Diversamente, no caso do IRRF, o que se tributa é a entrega de recursos da pessoa
jurídica a terceiros, por meio dos pagamentos que deixaram de ser registrados a crédito
da Conta Caixa.
Já o paradigma no 9202-002.327 foi proferido em contexto fático no qual, para
além da correlação direta entre o pagamento que motivou a exigência do IRRF e o indício que
ensejou a presunção de omissão de receitas, foram evidenciadas circunstâncias que
comprovariam a causa do pagamento e também infirmariam a presunção de omissão de receitas,
circunstâncias estas que, inclusive, foram elevadas à ementa do referido julgado:
Assunto: Imposto de Renda Retido na Fonte - IRFonte
IRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N°8.981, DE 1995 -
LUCRO REAL - REDUÇÃO DE LUCRO LIQUIDO – MESMA BASE DE
CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE.
A aplicação do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, está reservada para aquelas situações
em que o Fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro
líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas,
situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real. Precedente da CSRF. Acórdão
n° CSRF/04-01 094. Jul. 03/11/2008 Rel. Conselheira Ivete Malaquias Pessoa
Monteiro.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro
creditado em conta bancária da empresa no dia 18/02/97. Assim, se houve receita
omitida aumentou-se o lucro e exigiu-se IRPJ, CSLL, COFINS, PIS. Todavia, quando o
dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar, com juros, o valor que foi considerado
receita omitida, tal importância não pode ser considerada pagamento sem causa,
sob pena de efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim
empréstimo com obrigação de restituição dos valores. (negrejou-se)
Tratava-se, ali, dos efeitos de um empréstimo que o sujeito passivo não
comprovara. Em consequência, no momento do ingresso dos recursos presumiu-se omissão de
receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada e, no momento das remessas
para pagamento de juros e amortização do alegado empréstimo, tributou-se os valores como
pagamentos sem causa.
Ocorre que, ao enfrentar o mérito recursal, a maioria da 2a Turma da CSRF
acompanhou o ex-Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva que afirmou necessária a
análise da existência ou não dos seguintes fatos: a) Se recorrida efetivamente, em 18/02/97,
tomou empréstimo de US$ 9.500.000.00, junto ao Banco Safra, com sede com sede nas
Bahamas; b) Se os valores tributados como pagamento sem causa destinavam-se ao pagamento
do referido empréstimo. E, neste exame, o voto condutor do paradigma tratou em paralelo a
existência do empréstimo e a sua repercussão nas duas exigências promovidas, mas concluindo
pela existência do empréstimo. Veja-se nas passagens negrejadas:
O voto vencedor de lavra do ilustre Conselheiro Caio Marcos Cândido, assim como os
fundamentos da Conselheira Sandra Maria Faroni, acima transcritos, demonstra a
atenção dispensada ao caso. Preocuparam-se, entre outros detalhes, com a possível
omissão de receita da empresa autuada ou possível "esquema pré-concebido com a
participação de instituição financeira, para permitir a transferência para o exterior de
recursos de origem não comprovada, dando-lhes uma roupagem de legalidade." Diante
do crédito dos recursos na conta da autuada, em agencia junto ao Banco Safra, aqui no
Brasil, refutando as provas apresentadas, a decisão acima referida presumiu tratar-se de
omissão de receitas, tributando-os na forma do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 3792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Quanto à possibilidade de presunção de omissão de rendimentos -, quando da entrada
dos recursos - e da tributação como pagamento sem causa -, quando da saída para
realizar o alegado pagamento de empréstimo tributado como omissão de receita
caracterizada por depósitos bancário de origem não comprovada, em voto confirmado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo como relatora a ilustre Conselheira
Ivete Monteiro Pessoa, decidiu o colegiado, na composição da época, que não se pode
tributar a saída dos referidos recursos, que saíram a título de pagamento, sob pena de se
comprovar que efetivamente se está diante de contrato de mútuo e não pagamento sem
causa. Se havia um direito creditório não há pagamento sem causa. Naquele
julgamento, o qual acompanhei, a decisão pode ser sintetizada por meio da seguinte
ementa:
[...]
Diante dos dados acima referidos, formo convicção de que a recorrida, por qualquer
motivo, ou por não ter iniciado, como alega, a obter rendimentos da cobrança de
pedágios, necessitava de recursos para cobrir seu déficit, este já denunciado desde a
época do empréstimo junto ao Banco Bamerindus. Na época, assim como é hoje e como
sempre foi, os juros no mercado externo eram consideravelmente menor aos índices
praticados no mercado interno. Por outro lado, é fato conhecido, inclusive nos processos
antes referidos, que à época, o Banco Safra, para viabilizar mútuo no exterior, com
crédito dos valores emprestados em contas de clientes no Brasil, celebrava os
denominados "empréstimos com operações estruturadas", envolvendo T—Bills do
Tesouro Americano, títulos estes sem prova de sua existência.
Ciente de que cada caso tem suas particularidades, dadas as circunstâncias antes
relatadas e provas existentes nos autos, diferentemente da preocupação dos
Conselheiros Caio Marcos Cândido e Sandra Zafaroni que podem ser pertinentes em
relação a outros contribuintes, no caso concreto não identifico nenhum elemento por
meio do qual se possa firmar convicção, com algum grau de segurança, que a autuada
tenha celebrado tal operação com a finalidade de participar de "esquema pre-concebido
para permitir a transferência para o exterior de recursos de origem não comprovada,
dando-lhes uma roupagem de legalidade," Os recursos que a autuada transferiu ao
exterior são oriundos da receita regulamente declarada.
Em atenção ao aparte do ilustre Conselheiro Caio Marcos Cândido para que eu
colocasse as razões pelas quais estou convencido da existência do empréstimo do
Banco Safra em favor da recorrida e do consequente pagamento desta ao Banco, o
respondo com as indagações e respectivas respostas que, com base do exame dos autos
e das circunstâncias que o cercam, passo a expor:
[...]
Quanto à proposta levantada pela Conselheira Suzi Offmann e acolhida pelo Colegiado
de que no caso concreto sequer há necessidade de ingressar nas questões relacionadas à
existência ou não do empréstimo, posto que o art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995. está
reservado àquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado desde que a mesma hipótese não enseje
tributação por redução do lucro liquido tipicamente caracterizada por omissão de receita
ou glosa de custos/despesas situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real sem
desfazer minha conclusão acerca da matéria, passo ao exame da questão posta.
[...]
Vamos nos ater às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, cujas despesas
necessárias à obtenção da receita são dedutiveis da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa jurídica — IRPJ. Assim, quando se glosa determinada despesa aumenta-se o
lucro e, conseqüentemente, sobre este lucro majorado há incidência de IREI. Desta
forma, em sendo glosada determinada despesa não se pode exigir imposto de renda
pessoa jurídica em face do lucro majorado e, ao mesmo tempo, tributar o pagamento de
tal "despesa" com base no artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nestes casos, tributa-se
única e exclusivamente o IRPJ incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Fl. 3793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

[...]
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro que
ingressou no caixa da empresa. Assim, se houve receita omitida aumentou-se o lucro e
exigiu-se 1RPJ, CSLL, COFINS, PIS e IPI, quando incidente. Todavia, quando o
dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar o valor que foi considerado receita
omitida, tal importância não pode ser considerada pagamento sem causa, sob pena de
efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim empréstimo
com obrigação de restituição dos valores, conclusão que por sinal foi a que eu
cheguei.
[...]
Justificando o quadro acima e explicando os casos de tributação pelo artigo 61, da Lei
n° 8981, de 1995, fazendo referência ao acórdão que desafiou o recurso especial n° 104-
144.451, questionando se diante de situações como a que se discute nestes autos se está
diante de hipótese de incidência do artigo 61, do voto da ilustre Conselheira Ivete
transcrevo a seguinte passagem, adotando como razões de decidir:
[...]
Portanto, com a edição da Lei n°. 9.249/96, surge clara a opção do legislador
pela adoção da tributação segregada, ou seja se o rendimento foi tributado na
pessoa jurídica não será mais tributado não só na pessoa física como em outra
pessoa jurídica, eventual e presumidamente beneficiárias (grifei).
Nesse novo quadro, temos o desaparecimento do art. 44 que tinha por fim
tributar as situações em que, por presunção de que a receita omitida e/ou a
redução do lucro liquido era distribuída a sócios que, repetindo, não
comportavam a utilização do art. 61 da Lei no. 8.981/95.
Em outras palavras, significa dizer que o art. 61 da Lei n. 8.981/95,
evidentemente, não pode ser aplicado às situações que anteriormente eram
acobertadas pelo art. 44 da Lei n°. 8.541/95.
Em sendo assim, a aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em
que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado e, o que é mais importante, desde que o mesmo fato/valor que servir
de base, não caracterize hipótese de redução do lucro liquido, quer por receita
omitida, quer por glosa de custos e/ou despesas, situações tipicamente
submetidas ao IRPJ segundo as normas pertinentes à tributação pelo lucro real.
[...] (grifos do original, negritos acrescidos)
Note-se que o voto declarado pela divergência, de lavra do ex-Conselheiro Caio
Marcos Cândido, para além de afirmar o cabimento das duas incidências, asseverou que não
restou comprovada a origem dos depósitos decorrentes do alegado empréstimo, a reforçar a
constatação de que o fundamento em favor da existência do empréstimo, expresso pelo
Conselheiro Relator, também foi determinante para o Colegiado exonerar a exigência de IRRF,
que, no caso, era a única submetida àquele Colegiado, vez que os lançamentos decorrentes da
presunção de omissão de receitas integravam outros autos e se incluíam na competência do
Primeiro Conselho de Contribuintes e, por consequência, da 1a Turma da CSRF.
Constata-se no paradigma, portanto, que as infrações de omissão de receitas e de
pagamentos sem causa estão correlacionadas a uma mesma operação de empréstimo, e que a
decisão acerca da regular comprovação desta afetou a decisão do Colegiado acerca da
impossibilidade de exigência do IRRF, não sendo possível afirmar que a 2a Turma da CSRF
decidiria no mesmo sentido se, como no presente caso, a causa dos pagamentos não restasse
comprovada.
Fl. 3794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.722681/2016-91

Adicione-se, ainda, o fato de, no paradigma, a omissão de receitas ter
correspondência direta com o valor dos depósitos bancários de origem não comprovada, e tais
depósitos decorrerem da operação de empréstimo à qual se vinculam os pagamentos posteriores,
dispensando maior construção argumentativa para estabelecer a correspondência entre os fatos
que motivam as exigências questionadas. Já no recorrido, os pagamentos sem causa integram a
recomposição da conta Caixa e somente ensejaram tributação de omissão de receitas quando,
combinados com outras ocorrências, o Caixa apresentou saldo credor. Assim, se admitido o
recurso especial, deveria este Colegiado adentrar a esta circunstância específica do recorrido,
ausente no paradigma, para avaliar a repercussão da legislação tributária em debate.
Conclui-se, do exposto, que os acórdãos comparados apresentam dessemelhança
em pontos determinantes para a decisão dos litígios examinados por diferentes do Colegiados
deste Conselho. E, em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte nesta segunda matéria.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 3795
DF CARF MF
Documento nato-digital